Tribunal: TJES
Processo: 0026433-15.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026433-15.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI SUENIS MARQUES

APELADO: MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – OFERTA E SIMULAÇÃO PELA FORNECEDORA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E CONTRADITÓRIAS – SUCESSIVAS COBRANÇAS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Consoante dispõe o art. 52 do CDC, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá informá-lo prévia e adequadamente sobre: o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

2. Nada obstante, ficou demonstrado nos autos que a Multi Comércio de Veículos Ltda. forneceu informações incompletas e contraditórias quanto às condições de pagamento e ao valor das parcelas, induzindo a autora, ora apelada, em erro quanto à obrigação que estaria assumindo. Essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, consagrados no art. 4º, inciso III, do CDC, e atrai a aplicação da responsabilidade prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

3. No caso dos autos, os atos praticados pela concessionária, aliados à falha na prestação de informações claras e precisas, resultaram em cobrança indevida e restrição de crédito, afetando negativamente a esfera pessoal e econômica da autora, restando caracterizado, nesse caso, dano moral passível de reparação.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e também cumpre a função pedagógica da indenização, desestimulando a reincidência de práticas lesivas aos consumidores.

5. Em que pese o acerto do magistrado singular, a sentença recorrida merece reparos tão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, cujo percentual de 10% (dez por cento) deve recair sobre o valor da condenação, nos estritos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
SUELI SUENIS MARQUES

ajuizou esta ação ordinária em face de
MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

sob a alegação de que comprou junto a primeira requerida um veículo no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), restando acordado o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de entrada e o restante, R$ 83.990,00 (oitenta e três mil novecentos e noventa reais), financiado junto ao banco requerido, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais).

Afirma, contudo, que ao receber o carnê para pagamento das prestações os valores nele apostos divergiam daquelas pactuadas no ato da compra do veículo. Nada obstante efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas, visando evitar a multa de 20% (cinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de rescisão. Observa que ao atrasar a 3ª parcela do financiamento começou a receber inúmeros telefonemas de cobrança.

Destaca que enquanto tentava negociar junto ao banco o pagamento integral, foi efetuando o pagamento das prestações, quando foi surpreendida com o comunicado de órgão de proteção ao crédito informando que o seu nome havia sido negativado.

Aduz que tentou contato com a empresa de cobrança inúmeras vezes para efetuar o pagamento integral da dívida, com o benefício de 100% (cem por cento) de desconto dos juros e encargos, possibilidade informada no ato da compra, mas lhe fora informado um valor divergente e a maior do que o pactuado.

Requereu, ao fim, a condenação do primeiro requerido ao pagamento de danos morais e que seja compelido o segundo requerido a dar quitação integral das parcelas restantes do contrato de financiamento, mediante a consignação em juízo do valor devido.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente o pleito autoral para i) rescindir o contrato entre o banco requerido e a requerente e ii) condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora, contados a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da prolação da sentença (id 10038943 – fls. 108/113).

Irresignada, a MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., interpôs recurso de apelação cível (id 10038944), onde sustenta, em suma, que não há nos autos provas de que a sua conduta possa ter induzido a autora, ora apelada, a erro ou que tenha a apelante agido com dolo com a intenção de ludibriar a consumidora, não havendo que se falar em dano de ordem moral a ser indenizado em favor da autora.

Defende, ainda, a apelante a necessidade de reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência que deverão ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, em estrita observância ao que dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que no presente caso é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dado o vínculo jurídico estabelecido entre as partes.

Como sabido, a responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo causado ao consumidor, prescindindo da demonstração de culpa.

Conforme reconhecido pelo juízo de origem, a concessionária apelante desempenhou papel central na formação do contrato de financiamento, repassando à compradora do veículo as informações acerca do valor financiado, valor das parcelas e respectivos encargos financeiros.

Consoante dispõe o art. 52 do CDC, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá informá-lo prévia e adequadamente sobre: o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

Nada obstante, ficou demonstrado nos autos que a Multi Comércio de Veículos Ltda. forneceu informações incompletas e contraditórias quanto às condições de pagamento e ao valor das parcelas, induzindo a autora, ora apelada, em erro quanto à obrigação que estaria assumindo.

É o que se denota do documento Confirmação de Negócio (id 10038943 – fl. 26), assinado no estabelecimento da apelante no ato da compra, no qual encontra-se discriminado o valor da parcela mensal equivalente a R$ 2.358,00 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais), que diverge do Contrato de Compra e Venda (id 10038943 – fls. 129/130), no qual consta como valor da parcela mensal de R$ 2.458,48 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, consagrados no art. 4º, inciso III, do CDC, e atrai a aplicação da responsabilidade prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

A tentativa de atribuir a exclusividade do dano à instituição financeira não prospera, tendo em vista que o banco apenas efetiva o financiamento de acordo com as informações repassadas pelo fornecedor, não podendo ser imputado ao banco a responsabilidade pela violação do dever de informação, que competia ao fornecedor, no caso à apelante.

No caso dos autos, os atos praticados pela concessionária, aliados à falha na prestação de informações claras e precisas, resultaram em cobrança indevida e restrição de crédito, afetando negativamente a esfera pessoal e econômica da autora, restando caracterizado, nesse caso, dano moral passível de reparação.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA E INFORMAÇÃO DA FORNECEDORA. COBRANÇA DE PAGAMENTO INTEGRAL DE MENSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO AO ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. É de simples cognição dos fatos que a relação entre as partes consubstanciada nos autos é a de consumo, na configuração de consumidor e fornecedor respectivamente, dentro dos conceitos e princípios insculpidos no Código de defesa do Consumidor, mais especificamente por seus artigos 2º e 3º.

2. A questão sub judice é de simples deslinde, visto que com as provas produzidas pelo recorrente, inclusive como mostra decisão administrativa do PROCON/MT, houve notoriamente oferta/informação sine qua non ao consumidor a aceitar a matricula ao curso de medicina.

3. Evidente os fatos que por informação e oferta da requerida motivaram o recorrente assumir compromisso estudantil. Houve a oferta/proposta da recorrida a se favorecer com matricula em curso, em clara indução ao erro do autor e comprometeu seu consentimento no negócio.

4. Tenho desta forma, que dada a oferta favorável ao consumidor no ato da proposta do serviço, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva no aceite do consumidor em celebrar o contrato/matricula, dessarte, uma vez que a IES recorrida passou a cobrar o valor integral das mensalidades como dívida da prestação dos serviços e ameaça de inclusão de nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tenho que que houve quebra e descumprimento de oferta, com violação a direitos básicos do consumidor, com informação inadequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6º, IV e 37, CDC) em manifesta indução ao erro que comprometeu consentimento do autor no negócio. Contrato nulo.

5. É objetiva responsabilidade da instituição de ensino em casos de danos aos seus consumidores, que por manifesta inobservância do dever de informação ou enganosa, abusa ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se de condição de hipervulnerabilidade da parte quanto ao contratação do FIES.

6. O Juízo a quo incorreu em error in iudicando ao deixar de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, principalmente a vasta quantidade de da prova documental produzida nos autos pelo recorrente, e, com o exame das provas de per si – e do necessário cotejo entre as duas para verificação da coerência e harmonia do conjunto probatório –, que, afinal, no caso em exame, revela a falta de informação clara, precisa e adequada e o vício de consentimento a que foi induzido o apelante, razão por que deve ser reformada a sentença.

7. No caso em análise, após frustrada a expectativa de financiamento do curso pelo FIES, o apelante foi forçado, a desistir do curso nos moldes da oferta da contratação com a IES apelada e, assim, trancar sua matrícula, já que, sem o financiamento, não teria condições para arcar com as mensalidades, abdicando do seu objetivo que era desde o início ingressar no curso superior de medicina.

(N.U 1001335-89.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e também cumpre a função pedagógica da indenização, desestimulando a reincidência de práticas lesivas aos consumidores.

Em que pese o acerto do magistrado singular, a sentença recorrida merece reparos tão somente quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, cujo percentual de 10% (dez por cento) deve recair sobre o valor da condenação, nos estritos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, tão somente, quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, cujo percentual de 10% (dez por cento) deve recair sobre o valor da condenação, nos estritos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, em razão do provimento parcial do presente recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.